Tribunal: TJDFT
Processo: 0710529-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710529-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JESUINA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal contra decisão do d. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos 0713987-02.2024.8.07.0018, foi distribuído em duplicidade com o AI 0710528-12.2025.07.0000. Nota-se que o objeto da insurgência, processo de referência, partes e pedido são os mesmos do presente recurso. Isso posto, não conheço do presente agravo de instrumento (AI 0710529-94.2025.8.07.0000). Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator